Tribunal: TJDFT
Processo: 0707367-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REALIZADO PELA INTERNET. AUSÊNCIA DA ENTREGA DO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais, em virtude inadimplemento de contrato de compra e venda realizado pela internet, bem como de repetição em dobro do valor cobrado pelo frete. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais e de devolução em dobro.
2 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O autor adquiriu, pela internet, uma lavadora de roupas, no valor de R$850,00, a qual, todavia, não foi entregue pelo réu. O inadimplemento de obrigação contratual, sem demonstração de lesão a direitos da personalidade, não dá ensejo à reparação por danos morais. A ausência de entrega do produto adquirido pela internet, sem repercussão de maior gravidade, representa mero aborrecimento do cotidiano. Precedente na Turma: (Acórdão 1121073, 07061158820188070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no DJE: 19/9/2018). A realização de reclamações junto à ré por si só não enseja a aplicação da teoria do desvio produtivo, que autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Restou demonstrado que o réu realizou a devolução dos valores pagos pela máquina de lavar roupas e que foi negada a devolução do valor pago pelo frete diante da ausência de utilização da plataforma do Mercado Livre para a sua negociação, de forma que a transação foi feita de maneira livre pelo autor e vendedor através do aplicativo whatsapp (ID. 21467915 - Pág. 23). Desse modo, sem demonstração de violação aos direitos da personalidade, não há que falar em indenização por danos morais.
3 – Devolução em dobro. O descumprimento de obrigação assumida em contrato de compra e venda, consistente na ausência de entrega do produto adquirido autoriza a resolução do contrato com devolução do preço pago (art. 475 do Código Civil). Tal situação não se equipara à repetição de indébito decorrente de pagamento indevido, pelo que é incabível a repetição em dobro do valor pago pelo frete. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça que ora concedo.

L